Tribunal: TJDFT
Processo: 0716286-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (ART. 1.030, II, DO CPC) EM RAZÃO DO DECIDIDO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO ENUNCIADO 345 DO STJ. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 973). OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. EM REJULGAMENTO, RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A despeito da literalidade da regra posta no art. 85, § 7o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.648.238/RS (Tema 973), fixou a tese de que o “art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”.
2. Caso concreto em que o feito de referência consubstancia verdadeiro cumprimento individual de sentença coletiva. Situação já reconhecida em processo diverso com trânsito em julgado uma vez que extrapolado o caráter meramente procedimental inerente à liquidação, tanto que, impugnado o procedimento executivo, veio a ser proferida decisão de parcial acolhimento. Ditos fatores reúnem elementos de similitude aos considerados na definição de tese jurídica pelo c. STJ no sentido de que o cumprimento individual de sentença coletiva, diferentemente dos demais cumprimentos de sentença, tem certo teor cognitivo e justifica a condenação em honorários advocatícios.
3. Em rejulgamento, embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, com efeitos infringentes, em observância às orientações traçadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.648.238/RS (Tema 973), com fulcro no art. 1.040, II, do CPC, reformar o Acórdão de Id 52083089, e mantidos seus demais termos, arbitrar honorários advocatícios pelo acolhimento parcial da impugnação no percentual de 10% sobre o proveito econômico auferido pela parte executada/agravante/embargante, conforme estabelece o art. 85, § 2o, do CPC.
4. Em consequência do rejulgamento, embargos conhecidos e acolhidos com parcial alteração do resultado do julgamento.